Tribunal: TJDFT
Processo: 0707200-86.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Ainda que indevida, a cobrança de dívida, por si só, não configura violação à esfera íntima do consumidor capaz de gerar dano moral.
2. Para a caracterização de dano moral, é imprescindível a comprovação de que a cobrança de dívida inexistente originou inscrição imprópria em cadastro de inadimplentes.
3. Recurso conhecido e não provido.